Tribunal: TJES
Processo: 0004211-77.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004211-77.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004211-77.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES, JENNIFER DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A
Advogado do(a) APELANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO VEICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. POSSE COMPARTILHADA. OMISSÕES SANADAS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por dois embargantes contra acórdão que conheceu das apelações criminais e deu-lhes parcial provimento, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com ajustes na dosimetria.

O primeiro embargante alegou omissões, contradições e obscuridades quanto à licitude da apreensão do veículo em que foram localizados entorpecentes, à tese de fishing expedition, à suposta quebra da cadeia de custódia da droga apreendida e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A segunda embargante sustentou omissão quanto à análise de trecho de depoimento judicial de testemunha de acusação, segundo o qual ela estaria apenas assustada no momento da abordagem e o corréu teria assumido a propriedade da arma de fogo, tese que, segundo a defesa, afastaria a posse compartilhada do artefato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à origem da diligência policial e à licitude da apreensão do veículo; (ii) saber se os marcos temporais da apreensão, da varredura com cão farejador, do auto de apreensão e do laudo toxicológico evidenciam quebra da cadeia de custódia; (iii) saber se houve omissão na valoração de prova testemunhal defensiva relativa à posse compartilhada da arma de fogo; e (iv) saber se as omissões sanadas autorizam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito ou à renovação de teses já apreciadas.

A premissa do acórdão embargado quanto à existência de mandado específico de busca e apreensão do veículo deve ser corrigida, pois a diligência originária decorreu do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido contra o primeiro embargante.

A correção da premissa não implica ilicitude da prova, pois a apreensão do automóvel ocorreu em contexto investigativo concreto, com vínculo objetivo entre o bem, o investigado e os fatos apurados, afastando-se a hipótese de devassa aleatória ou fishing expedition.

A varredura com cão farejador, realizada no pátio da delegacia sobre veículo já arrecadado, não configurou ingresso domiciliar autônomo nem exploração indiscriminada de dados privados, permanecendo hígida a localização dos entorpecentes.

A posterior restituição do veículo a terceira pessoa não reconheceu ilicitude da apreensão ou da busca veicular, mas apenas a titularidade formal do bem e a ausência, naquele momento, de prova de participação da requerente nos fatos.

A cadeia de custódia, disciplinada pelos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, exige rigor na preservação do vestígio, mas eventual irregularidade formal não conduz automaticamente ao desentranhamento da prova quando inexistente demonstração de adulteração, substituição do material ou prejuízo concreto à defesa.

Os marcos temporais indicados pela defesa foram considerados, mas não demonstraram ruptura da cadeia de custódia apta a comprometer a confiabilidade da prova, uma vez que a droga foi localizada em diligência documentada, por policial ouvido em juízo, em veículo vinculado ao primeiro embargante, com posterior confirmação da materialidade por laudo pericial.

Ficam afastadas as alegações de violação ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, e aos arts. 157, 158-A a 158-F, 240, 243 e 619 do Código de Processo Penal, pois a prova foi reputada lícita e valorada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Quanto à segunda embargante, a omissão deve ser sanada para consignar que o trecho do depoimento judicial apontado pela defesa foi considerado, sem aptidão para alterar a conclusão condenatória.

A circunstância de a embargante aparentar estar assustada no momento da diligência não exclui, por si só, o conhecimento sobre a arma de fogo encontrada no quarto do casal, embaixo da colcha, em local de disponibilidade comum.

A afirmação do corréu de que a arma lhe pertencia e de que a embargante não teria relação com o artefato não prevalece sobre o conjunto probatório, especialmente diante do vínculo afetivo entre os corréus, do local de apreensão da arma e do registro de que a embargante teria indicado onde o objeto se encontrava.

A posse compartilhada de arma de fogo com numeração suprimida não exige propriedade formal do artefato, bastando a demonstração de disponibilidade consciente sobre o objeto ilícito, especialmente quando localizado em ambiente íntimo e acessível aos ocupantes do quarto.

As omissões sanadas não comprometem as premissas centrais da condenação nem autorizam reexame amplo do mérito em sede declaratória, razão pela qual a integração do acórdão deve ocorrer sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão embargado, sanar as omissões apontadas e corrigir a premissa relativa à origem da diligência policial, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV, LV e LVI; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, arts. 157, 158-A a 158-F, 240, 243 e 619; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO DOS SANTOS NUNES e JENNIFER DE SOUZA SILVA, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação criminal e deu-lhes parcial provimento, mantendo a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, com ajustes na dosimetria.

O embargante Adriano dos Santos Nunes sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto ao exame da alegada ilicitude da apreensão do veículo em que foram localizados os entorpecentes, à tese de
fishing expedition
, à alegada quebra da cadeia de custódia da droga apreendida e à necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Afirma, em síntese, que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao consignar que a apreensão do veículo decorreu de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, quando, segundo sustenta, a diligência teria ocorrido no contexto de cumprimento de mandado de prisão temporária.

Aduz, ainda, que não foram enfrentados os marcos temporais da apreensão do automóvel, da varredura realizada com cão farejador, da lavratura do auto de apreensão e da elaboração do laudo toxicológico, circunstâncias que, em sua compreensão, evidenciariam quebra da cadeia de custódia.

A embargante Jennifer de Souza Silva, por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto à análise de trecho do depoimento judicial da testemunha de acusação Heleno de Freitas Araújo.

Afirma que o policial teria declarado que ela estava apenas assustada no momento da abordagem e que o corréu Adriano teria assumido a propriedade da arma de fogo, afirmando que a embargante não teria relação com o artefato. Defende que tal elemento probatório afastaria a conclusão de posse compartilhada da arma de fogo e que o acórdão não teria valorado adequadamente prova defensiva relevante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004211-77.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES, JENNIFER DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A
Advogado do(a) APELANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO DOS SANTOS NUNES e JENNIFER DE SOUZA SILVA, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação criminal e deu-lhes parcial provimento, mantendo a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, com ajustes na dosimetria.

Registro, inicialmente, que a relatoria dos recursos de apelação competiu ao Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva que removeu desta Primeira Câmara Criminal.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

Admite-se, contudo, a integração do acórdão quando algum ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, não tiver recebido enfrentamento suficiente.

É o que ocorre, em parte, no caso.

Quanto aos embargos opostos por Adriano dos Santos Nunes, a defesa sustenta, inicialmente, omissão e contradição quanto à licitude da apreensão do veículo HYUNDAI/HB20, placa QRL1I56, posteriormente submetido à varredura por cão farejador, ocasião em que foram encontrados 28 pinos de cocaína e 61 pinos plásticos vazios.

Assiste-lhe razão apenas quanto à necessidade de esclarecimento da fundamentação.

O acórdão embargado consignou que a apreensão do veículo e das drogas teria decorrido de mandado de busca e apreensão regularmente expedido.

Todavia, do próprio relatório do julgado consta que a atuação policial teve origem no cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Adriano dos Santos Nunes, no bojo de investigação diversa, ocasião em que os policiais se deslocaram até o imóvel em que ele se encontrava.

Esse ponto merece integração.

A correção dessa premissa, contudo, não conduz ao reconhecimento automático da ilicitude da prova.

Conforme registrado no acórdão, os policiais se dirigiram ao local para cumprimento de ordem judicial de prisão contra Adriano, apontado na investigação como pessoa vinculada a crimes graves e ao tráfico de drogas na região.

No imóvel, foram apreendidas arma de fogo com numeração raspada, munições e quantia expressiva de dinheiro fracionado. Ainda segundo os depoimentos transcritos no julgado, o veículo estava na garagem do prédio, era conhecido dos policiais como automóvel utilizado por Adriano, e nele foram localizados documentos pessoais do acusado.

Esse conjunto de circunstâncias afastou a hipótese de devassa aleatória, especulativa ou desvinculada de justa causa.

A apreensão do automóvel ocorreu dentro de contexto investigativo concreto, com vínculo objetivo entre o bem, o investigado e os fatos apurados. A posterior varredura com cão farejador, realizada no pátio da delegacia, incidiu sobre veículo já arrecadado pela autoridade policial, não havendo ingresso domiciliar autônomo nem exploração indiscriminada de dados privados.

Também não altera essa conclusão a posterior restituição do veículo a Ana Silvana Premole de Souza Vaz.

No incidente de restituição, o juízo de origem reconheceu a titularidade formal do automóvel por terceira pessoa e determinou a devolução do bem, ressalvando, porém, que a análise de mérito sobre a utilização do veículo no crime seria feita no processo principal. A decisão de restituição examinou o direito possessório/proprietário da requerente e a ausência, naquele momento, de prova de participação dela nos fatos, sem declarar a ilicitude da apreensão ou da busca veicular.

Assim, sana-se a omissão e corrige-se a premissa acima indicada, para assentar que a diligência originária decorreu do cumprimento de mandado de prisão temporária, e não de mandado específico de busca e apreensão do veículo. Ainda assim, permanecem hígidas a apreensão do automóvel e a subsequente localização da droga, diante das fundadas razões existentes no caso concreto.

Quanto à cadeia de custódia, também há necessidade de complementação.

A defesa sustenta que o veículo foi apreendido em 20/02/2020, que a varredura com cão farejador ocorreu apenas em 21/02/2020, que o auto de apreensão das drogas foi lavrado posteriormente e que o laudo toxicológico somente foi juntado aos autos anos depois.

Afirma que não houve demonstração adequada de isolamento, acondicionamento, lacração, guarda e transporte do material.

O acórdão embargado enfrentou a tese de maneira suficiente para a conclusão adotada, mas sem abordar, de modo individualizado, todos os marcos temporais indicados pela defesa.

Por isso, a integração é cabível.

No mérito da alegação, entretanto, não se verifica quebra da cadeia de custódia capaz de tornar imprestável a prova.

Os depoimentos judiciais referidos no acórdão demonstram que o veículo foi levado ao pátio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, permaneceu fechado e foi submetido, no dia seguinte, à vistoria por equipe especializada com cão farejador.

A testemunha André Cardoso da Silva afirmou que participou da vistoria do veículo, que o automóvel estava em estacionamento de acesso restrito a policiais e que o cão indicou a possível presença de drogas atrás do rádio, ponto em que foram encontrados os pinos de substância semelhante à cocaína e os pinos vazios.

Também consta que houve registro em boletim, realização de teste preliminar e posterior submissão do material à perícia, com laudo químico acostado aos autos.

É certo que a cadeia de custódia exige cautela rigorosa, sobretudo após a disciplina introduzida pelos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Porém, eventual irregularidade formal não conduz, por si só, ao desentranhamento da prova, quando não demonstrada adulteração, substituição ou prejuízo concreto à defesa.

No caso, a defesa aponta fragilidades procedimentais, mas não demonstra elemento objetivo de adulteração do material apreendido. A droga foi localizada em diligência documentada, por policial ouvido em juízo, em veículo vinculado ao acusado, e a materialidade foi confirmada por laudo pericial.

A demora na juntada do laudo ou eventual intervalo entre a apreensão, a perícia e a incorporação do documento aos autos pode revelar deficiência procedimental, mas não basta, isoladamente, para invalidar a prova, sobretudo quando a defesa teve acesso ao documento e pôde impugná-lo no curso processual.

Portanto, integro o acórdão para explicitar que os marcos temporais indicados pela defesa foram considerados, mas não demonstram, no caso concreto, ruptura da cadeia de custódia apta a comprometer a confiabilidade da prova ou a impor absolvição.

Também fica expressamente afastada a alegada violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, 157, 158-A a 158-F, 240, 243 e 619 do Código de Processo Penal, pois a prova foi reputada lícita e valorada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

A embargante Jennifer de Souza Silva sustenta omissão quanto à análise de trecho do depoimento judicial do policial civil Heleno de Freitas Araújo.

Afirma que a testemunha declarou que Jennifer estava “assustada, apenas”, e que Adriano teria assumido a propriedade da arma, dizendo que “a menina não tinha nada a ver com a arma”.

Também neste ponto há omissão parcial a ser sanada.

O trecho indicado pela defesa possui pertinência com a tese de ausência de conhecimento da arma de fogo e, por isso, deve ser expressamente examinado.

A integração, contudo, não altera o resultado do julgamento.

A circunstância de Jennifer aparentar estar assustada no momento da diligência não exclui, por si só, o conhecimento sobre a arma encontrada no quarto do casal. Trata-se de reação compatível com múltiplas hipóteses, inclusive com a surpresa decorrente da atuação policial.

Do mesmo modo, a afirmação de Adriano no sentido de que a arma seria dele e de que Jennifer “não tinha nada a ver” com o artefato não possui força suficiente para afastar os demais elementos de prova.

A declaração foi prestada pelo corréu, companheiro da embargante, no contexto da abordagem, sendo naturalmente possível que buscasse afastar responsabilização penal da pessoa com quem mantinha relação afetiva.

Além disso, o acórdão não se apoiou em presunção isolada.

A condenação quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento considerou que a arma de fogo com numeração raspada estava na cama do casal, embaixo da colcha, no quarto ocupado por ambos, com munições, em local de disponibilidade comum. O acórdão também registrou depoimento policial no sentido de que Jennifer estava no quarto e teria indicado o local onde a arma se encontrava.

A posse compartilhada de arma de fogo não exige propriedade formal do artefato, bastando que fique demonstrada disponibilidade consciente sobre o objeto ilícito. Em ambiente de convivência comum, especialmente quando a arma está guardada em local íntimo e acessível aos ocupantes do quarto, a conclusão condenatória pode decorrer do conjunto probatório, e não apenas de ato físico de apreensão em poder direto da agente.

A alegação de que o policial Luiz Marcelo Silva Schimid não teria realizado pessoalmente a apreensão da arma também não invalida o acórdão. A valoração da prova não se restringe à pessoa que retirou fisicamente o objeto do local. O depoimento de policial que participou da diligência e presenciou a dinâmica dos fatos pode ser utilizado, desde que submetido ao contraditório judicial, como ocorreu no caso.

Portanto, sana-se a omissão para consignar que os trechos do depoimento de Heleno de Freitas Araújo apontados pela defesa foram considerados, mas não afastam a conclusão firmada no acórdão quanto à posse compartilhada da arma de fogo.

Não há, pois, contradição, obscuridade ou omissão capaz de conduzir à absolvição da embargante.

Os embargos devem ser acolhidos parcialmente, apenas para integrar o acórdão e esclarecer os pontos acima, sem modificação do resultado do julgamento.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes não merece acolhimento, pois as omissões ora sanadas não comprometem as premissas centrais da condenação nem autorizam reexame amplo do mérito em sede declaratória.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ADRIANO DOS SANTOS NUNES e JENNIFER DE SOUZA SILVA e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para integrar o acórdão embargado, sanar as omissões apontadas e corrigir a premissa relativa à origem da diligência policial, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
.